Tribunal: TJBA
Processo: 0009765-74.2007.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0009765-74.2007.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ARTIS SERVICOS TECNICOS LTDA

Advogado(s)
:
CRISTINA MARIA DELLA CELLA SOUZA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA DA FAZENDA PÚBLICA. INÉRCIA CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta pelo ESTADO DA BAHIA contra sentença da 1ª Vara da Fazenda Pública de Lauro de Freitas que julgou extinta a Execução Fiscal movida contra ARTIS SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA., sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, II, do CPC, em razão da paralisação do feito por mais de um ano por negligência da parte exequente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se é válida a extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono da causa, diante da intimação eletrônica regularmente realizada à Fazenda Pública e da ausência de impulso processual pela parte exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A lei exige a intimação pessoal da Fazenda Pública para configuração do abandono da causa, o que se concretiza pelo meio eletrônico quando esta se encontra cadastrada, conforme art. 5º, §§ 1º a 6º, da Lei 11.419/2006, e art. 183, §1º, do CPC.

4. A certidão constante dos autos comprova que a Procuradoria do Estado foi devidamente intimada pelo portal eletrônico, tendo ciência em 20/12/2023, sem apresentar manifestação no prazo legal.

5. A paralisação do processo desde 2007, somada à ausência de diligência do exequente, caracteriza desídia apta a ensejar a extinção do feito, nos termos do art. 485, II e §§ 1º e 7º, do CPC.

6.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a validade da intimação eletrônica pessoal à Fazenda Pública quando esta se encontra regularmente credenciada no sistema eletrônico, não sendo necessária a publicação em órgão oficial (AgInt no AREsp 2.174.343/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 15/12/2022; EAREsp 1.821.054/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 19/10/2022).

IV. DISPOSITIVO E TES
E

7
.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.
SENTENÇA
EXTINTIVA
MANTIDA
.

Tese de julgamento
:

1.
A intimação eletrônica da Fazenda Pública é considerada pessoal para todos os efeitos legais, nos termos da Lei 11.419/2006 e do CPC.

2.
A inércia do ente público após intimação eletrônica caracteriza abandono da causa e autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito.

3. A extinção do feito por negligência da parte exequente concretiza a aplicação do art. 485, II, do CPC, independentemente da natureza fiscal da demanda.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, II, §§ 1º e 7º, 1.007, §1º, e 183, §1º; Lei 6.830/1980, art. 25; Lei 11.419/2006, art. 5º, §§ 1º a 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 1.920.408/MT, rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 15/05/2023, DJe 17/05/2023; AgInt no AREsp n. 2.174.343/RJ, rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 15/12/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0009765-74.2007.8.05.0150
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada ARTIS SERVICOS TECNICOS LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora